Tribunal: TJMT
Processo: 1017756-84.2021.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017756-84.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (APELANTE), GILVAN DE FREITAS FERREIRA - CPF: 923.064.621-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–

DÉBITO INDEVIDO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
–
IM
POSSIBILIDADE –
MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL INEXISTENTE – MERO DISSABOR –

RECURSO
DESPROVIDO.

De acordo com os precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
,
a repetição em dobro do indébito, na forma do
42 do Código de Defesa do Consumidor,
está condicionada à hipótese de má-fé da instituição financeira
, o que não é o caso dos autos.

A
jurisprudência
d
o Superior Tribunal de Justiça
entende que,
“
quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
(
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019
)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Jeferson Silva Correa
,
contra s
entença proferida nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos
Materiais e Morais,
proposta
em face do
Banco do Brasil
S
.
A
.
,
em que o juízo
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
tão somente
para condenar a apelada a restituir ao autor, ora apelante, a quantia de R$
671,50 (seiscentos e setenta e um reais e

cinquenta centavos), a título de dano material
, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais e da verba honorária, fixada em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

O
apelante
alega que
é devida a repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que por culpa exclusiva da instituição financeira recorrida o
seu
cartão de débito de aproximação (
contactless
) foi utilizado por terceiros após a comunicação d
e
extravio ao apelado.

Afirma que
a falha na prestação do sistema interno de segurança do banco
é conduta ilícita que extrapola o mero dissabor e resulta em efetivo dano moral.

Por tais razões, pugna pela reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento dos danos morais, além dos danos materiais, em dobro.

C
ontrarrazões
do apelado à id.
205773710
, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O

a
pelante
ajuizou
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face da instituição financeira apelada,
visando indenização por danos materiais e morais
em razão do seu cartão de débito ter sido utilizado por terceiros após a comunicação do extravio ao banco.

Pontuou que foi vítima de furto/extravio do seu cartão de
debito
no dia 25/04/2021, no período noturno, e que, logo pela manhã do dia seguinte
(26/04/2021)
, compareceu na agência bancária para comunicar os fatos e solicitar
o bloqueio e
um novo cartão, todavia, no
fim da tarde, constatou que diversas compras foram realizadas, totalizando o valor de
R$ 671,50 (seiscentos e setenta e um reais e cinquenta centavos)
, quantia que,
mesmo
contestada administrativamente, não lhe foi restituída.

Com base nesses fatos, requereu a condenação do
apelado
ao pagamento em dobro d
o dano material, assim como o pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio a sentença e o
s pedidos foram julgados parcialmente procedentes, tendo o juízo condenado o requerido a
restituir ao autor, ora apelante, a quantia de
bitada pelo uso indevido do cartão por terceiros, na forma simples.

Contra
a sentença se insurge
o
apelante, alegando
que é devida tanto a condenação em danos morais quanto o pagamento em dobro dos danos materiais.

O recurso
não comp
orta provimento.

Acerca da irresignação do apelante em relação aos danos materiais, sabe-se que a condenação na
forma dobrada, nos termos do artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
é
cabível
quando
a cobrança
indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva,
salvo hipótese de engano justificado.

Por relevante, transcreve-se o dispositivo em comento:

“
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais
, salvo hipótese de engano justificável
.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a repetição em dobro do indébito, na forma do artigo acima transcrito, está condicionada à hipótese de má-fé da instituição financeira.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. DANO MORAL. VALOR. RAZOÁVEL.
1. A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1951717 RJ 2021/0216092-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2022) (destaquei)

No caso em apreço,
inobstante os argumentos vertidos nas razões recursais, não há elementos nos autos para se afirmar que a conduta do banco apelado foi contrária à boa-fé objetiva.

Analisando detidamente os
documentos acostados ao feito
, constata-se que o apelante alega ter extraviado o seu cartão de débito no dia 25/
04/2021, no período noturno, e que,
no dia seguinte, logo pela manhã, teria comunicado os fatos e solicitado o bloqueio e um novo cartão, todavia, constatou que nesta mesma data (26/04/2021), foram realizadas diversas compras,
totalizando o valor de R$ 671,50 (seiscentos e setenta e um reais e cinquenta centavos)
.

Contudo
,
a declaração acostada à id.
205773659
, na qual o apelante afirma desconhecer todas as compras efetuadas com o cartão de débito por aproximação na data de 26/04/2021 está datada de 27/04/2021.

Não bastasse, a segunda via do cartão de débito, conforme consta no extrato
de conta corrente carreado à id.
205773690 - Pág. 10
, só foi solicitad
a
no dia 28/04/2021.

Impende consignar, ainda, que
nos tempos atuais, o bloqueio de um cartão
ou a solicitação de um novo
pode
m
ser feito
s
com um toque no aplicativo instalado no aparelho telefônico, sendo desnecessário o deslocamento até uma agência bancária para a solicitação do referido serviço.

Desse modo,
por todos os vieses,
não restou comprovada
a má-fé ou
qualquer desídia do banco na tomada de providências, ou seja, não há prova efetiva da comunicação do extravio do cartão
pelo consumidor
antes dos débitos alegados fraudulentos, que ensejaram a demanda originária
, não havendo que se falar em dobra do valor debitado na conta do apelante.

Assim, considerando a presunção da boa-fé e a ausência de prova do dolo na conduta do apelado, descabe a repetição dobrada do indébito pleiteada.

Nesse sentido,
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR AFASTADA - DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A conduta do Banco de autorizar os descontos o legitima para responder à ação
onde
a parte autora busca indenização pelos prejuízos advindos dos descontos em sua conta, sem que houvesse sua autorização.

os débitos efetuados em conta corrente somente podem ser realizados mediante prévia autorização do correntista, sendo que não havendo comprovação dessa anuência de forma expressa demonstram-se irregulares referidas cobranças e falha na prestação dos serviços.

A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte.

Os descontos, ainda que realizados de forma indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a reparação pelo alegado dano moral, tratando-se de meros aborrecimentos.
”
(N.U 1003716-47.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

(destaquei)

Melhor sorte não socorre o apelante em relação ao pleito de condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.

O dano moral, em razão de ato ilícito, está previsto tanto na Constituição Federal como no Código Civil, sendo passível de indenização em virtude de lesão a direitos personalíssimos da vítima, nos termos do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

P
ara a configuração do dano moral
,
não basta só a ocorrência de uma lesão proveniente de um ato ilícito,
c
onforme ensina a doutrina
,

“
haverá
necessidade de se fazer a análise do caso concreto e verificar se, em razão da lesão - que a lei deixou evidente tratar-se de ofensa física -, pode ser levíssima e sem maiores conseq
u
ências ou repercussão, o ofendido sofreu alguma ofensa moral, como o
pretium

doloris
, agressão da honra, da imagem ou qualquer outro sentimento anímico
.
”

(STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7ª. edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Assim, no tocante aos danos extrapatrimoniais, sua ocorrência só se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e
psíquica, etc.

Destarte, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

No caso específico dos autos, em que pese
os descontos alegados indevidos
, tenho que o débito
efetivado na conta do apelante
, por
si só, não foi suficiente para ofender os direitos de sua personalidade e causar-lhe dano, sendo dissabor norma
l
da vida cotidiana.

A
pesar de reconhecer que a situação descrita na inicial gerou incômodos e aborrecimentos,
o
autor não demonstrou o alegado abalo de maiores repercussões no direito de sua personalidade, capaz de atingir-lhe a honra, a boa fama ou a respeitabilidade.

Certo é que o mero transtorno, ainda que de significativa proporção, não pode ser classificado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual, em que inúmeros eventos do cotidiano já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se enquadram na dos danos morais.

A propósito,
este
é o entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça acerca do assunto
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade.
A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00
(setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
"A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
" (
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022)
(destaquei)

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA EFETUADA PELA INTERNET - BOLETO BANCÁRIO OBTIDO NO SITE DA EMPRESA VIRTUAL – FRAUDE - PAGAMENTO ENCAMINHADO PARA TERCEIROS – INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEMORA NO ATENDIMENTO BANCÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. Na emissão de boleto fraudado em site de comércio eletrônico, não se vislumbra o nexo de causalidade entre a atuação da instituição financeira apelada e o prejuízo suportado pelo consumidor, ora apelante, pois a fraude não decorreu do serviço ofertado pelo banco,
mas sim, através do ambiente virtual de terceiro, que no caso é o site Americanas, nos termos do alegado na inicial, do qual o fraudador se vale para cometer o ilícito.
“Em que pesem os aborrecimentos enfrentados pelo autor, in
casu
, não se vislumbra a existência de dano moral indenizável, sobretudo porque mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
. Jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual de Justiça; III - apelação não provida.

(TJ-MA - AC: 00016869220168100040 MA 0207252018, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 21/03/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)
.”

(N.U 1007433-20.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022,
Publicado
no DJE 12/03/2022)
(destaquei)

Assim, o débito realizado pelo apelado na conta do autor não gera dano moral, pois atinge tão somente
a
esfera do seu direito material e não a
sua
dignidade ou a sua personalidade.

Ante o exposto,

nego

provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024